Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. ENCURTAMENTO DE MEMBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PERDA FUNCIONAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

2. Afastada, pela perícia médica, a hipótese de falha ou falta nos atendimentos e, ainda, que a sequela experimentada não representou limitação funcional e decorreu da gravidade do acidente, não se vislumbra nexo de causalidade entre o procedimmento médico e os danos sofridos e alegados pelo paciente, condição essencial para o reconhecimento do dever de indenizar.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.